Tribunal: TJDFT
Processo: 0003068-44.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. FURTO À RESIDÊNCIA DURANTE O REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE ESCALADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DA QUALIFICADORA. COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA DO SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. ADEQUAÇAO.

1. Mantém-se a condenação pelo furto qualificado quando a confissão extrajudicial é corroborada pelas demais provas dos autos, dentre as quais as palavras firmes das vítimas e do policial responsável pelas investigações, caso em que a mera alegação da ré de não se recordar dos fatos em Juízo não tem o condão absolvê-la por insuficiência de provas.

2. Também deve ser mantida a qualificadora da escalada se a próprio ré, em harmonia com depoimentos colhidos, confessa extrajudicialmente ter escalado o muro para alcançar o interior da residência.

3. Deve ser mantido o decreto condenatório pela prática do delito de receptação se as provas produzidas nos autos aliadas às circunstâncias da apreensão dos bens no interior da residência do agente, comprovam que este tinha conhecimento da origem ilícita da res.

4. O Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, mas a jurisprudência considera razoável o acréscimo de até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada abstratamente ao tipo, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em quantidade superior. Assim, mantém-se o acréscimo de 2/8 (dois oitavos) pelos maus antecedentes, rejeitando a pretensão do Ministério Público de elevação superior quando a fração aplicada atende aos princípios da individualização e da proporcionalidade, pois os condenados já estão sendo punidos com maior rigor justamente por apresentar múltiplas condenações pretéritas.

5. A pretendida equiparação da confissão espontânea com o instituto jurídico da delação premiada, por analogia, é inviável, tendo em vista a natureza diversa dos dois institutos e, ademais, por não existir lacuna na lei sobre o ponto específico, somente por meio de modificação legislativa poderia o julgador proceder à equiparação.

6. Mostra-se incabível a minoração da pena, em patamar abaixo do mínimo legal, pela presença de atenuantes, consoante o teor da súmula no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

7. Afasta-se a agravante da reincidência quando a anotação penal que serviu de apoio para a sua configuração possui trânsito em julgado posterior aos fatos narrados nesses autos.

8. Afastada a agravante da reincidência, impõe a fixação do regime de cumprimento da pena aberto em razão do quantum de pena aplicada.

9. O Juízo da Vara de Execuções Penais é a autoridade competente para apreciar pedido de isenção das custas processuais.

10. Negou-se provimento aos apelos do Ministério Público e da ré Grace Kelly. Deu-se parcial provimento ao recurso do corréu Regilene.